Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEX COELHO DA COSTA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que deferiu a liminar no bojo da ação de busca e apreensão de veículo ajuizada em seu desfavor por BANCO ITAUCARD S/A. A agravante deixou de efetuar o preparo e requereu a gratuidade da justiça. À vista de eventual ausência dos pressupostos para a concessão da benesse processual, foi facultado comprová-los (ID 45314286). Sobreveio petição em que o agravante aduziu que perdeu renda em razão da pandemia, teve seu estabelecimento comercial baixado em razão de dívidas e conta com auxílio de sua genitora. Acrescentou que nas declarações de Imposto de Renda “é possível constatar que não teve rendimentos a declarar” em 2021 e 2022 (IDs 45540929 a 45540951). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na própria peça recursal e, quanto ao seu recolhimento, somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ocorre que a realidade dos autos revela situação diversa. O autor alega que teve queda de renda com a pandemia e “vive com auxílio da genitora”, mas o contrato objeto da ação foi firmado em agosto de 2021, o que revela que a alegada diminuição de rendimentos não obstou a aquisição de veículo zero quilômetro com entrada de R$32.500,00 (ID 45270567 - págs. 1/3). Os extratos do mês de janeiro de 2023, apontam créditos inicial de R$1.465,01 que, acrescido às transferências realizadas no mesmo período atingem movimentação superior a R$9.230,00 (nove mil, duzentos e trinta reais) em sua conta bancária (ID 45270581 – págs. 1/6). Cuida-se de renda muito superior à média nacional. Lado outro, aduziu que as “Declarações IRPF 2020, 2021 e 2022, onde é possível constatar que os dois últimos anos a Agravante não teve rendimentos a declarar, sendo isenta”, mas trouxe aos autos documentos que indicam que a “declaração não consta na base de dados da Receita Federal” em 2021 e 2022 (IDs 45540948 e 45540949). Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do seu recurso (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46